Tribunal: STF
Processo: HC 271054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2026, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Vitoria Batista Toledo, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.086.377/SC.
O caso
2. Consta dos autos terem sido a paciente e o corréu Nathan Vitor Veloso presos em flagrante, em 2.2.2026, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Em 3.2.2026, o juízo da Vara de Garantias da comarca de São José/SC (Inquérito Policial n. 5000574-41.2026.8.24.0564) converteu em preventivas as prisões em flagrante da paciente e do corréu.

3. O Ministério Público estadual apresentou denúncia contra a paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC (Ação Penal n. 5000615-08.2026.8.24.0564), que também indeferiu os pedidos da paciente de liberdade provisória e substituição da custódia em estabelecimento prisional por prisão domiciliar. 

4. Insistindo no pleito de revogação da prisão cautelar da paciente e, subsidiariamente, de substituição da custódia em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, foi impetrado o Habeas Corpus n. 5015200-11.2026.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 31.3.2026, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Pretensão. A impetração busca a revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência de periculum libertatis, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente é ilegal por ausência de fundamentação concreta e se estão presentes os requisitos legais para sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus é ação constitucional de cognição sumária, que não admite dilação probatória e exige demonstração imediata de constrangimento ilegal.
5. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
6. Estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, diante da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de instrumentos típicos da mercancia ilícita, indicando atuação estruturada no tráfico de drogas.
7. A prática delitiva no interior da residência e a inserção da paciente em contexto familiar voltado à atividade criminosa reforçam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
8. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
9. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação concreta da imprescindibilidade da genitora aos cuidados de filhos menores, o que não se verifica no caso, além de o contexto fático evidenciar situação de risco às crianças.
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco efetivo de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.086.377/SC, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 10.4.2026, em razão da deficiente instrução dos autos. Contra essa decisão, os defensores da paciente interpuseram agravo regimental. 

6. Essa última decisão é também o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o núcleo do constrangimento ilegal reside na negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo estando presentes todos os requisitos objetivos do artigo 318, inciso V, do CPP” (fl. 4,
e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Desse modo, com a devida vênia, considerando as argumentações ao longo do habeas corpus expostas, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e/ou a concessão da prisão domiciliar à Paciente até o julgamento final deste writ. 
V. DOS REQUERIMENTOS 
Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento
fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis da ora paciente,
vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 
a) Liminarmente, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ;
b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere e/ou a concessão da domiciliar; 
c) No mérito, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a Revogação Da Prisão Preventiva E/Ou A Concessão Da Domiciliar, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 46-47,
e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. A presente impetração está prejudicada.

Consta dos autos do Habeas Corpus n. 5015200-11.2026.8.24.0000, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ofício do Superior Tribunal de Justiça informando que, em 16.4.2026, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator do Habeas Corpus n. 1.086.377/SC, reconsiderou a decisão impugnada nesta impetração e deferiu medida liminar para “substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, cumulada com as medidas do art. 319, III (proibição de contato, por qualquer meio, com o corréu) e IX (monitoração eletrônica), do CPP, até o exame do mérito deste habeas corpus, cujas diretrizes serão estabelecidas pelo Magistrado de primeiro grau – sem prejuízo de outras providências cautelares, que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, ou da decretação de nova segregação processual, se sobrevier situação que configure sua exigência”.

8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora